Tribunal: TJES
Processo: 5000728-79.2024.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000728-79.2024.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: NILTON ROSSMANN
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000728-79.2024.8.08.0045

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: NILTON ROSSMANN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
PAULO MOISES DE SOUZA GAGNO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO.
AUSÊNCIA DE FRAUDE. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO NÃO CARACTERIZADO. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO PAN S.A.

interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA c/c INDENIZATÓRIA proposta por

NILTON ROSSMANN
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 16608006:
“
Ante o exposto, ACOLHO o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para DECLARAR nulo o contrato de empréstimo nº. 365995491-5, competindo à requerida promover a suspensão dos descontos, sob pena de multa mensal de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais) e CONDENAR a requerida BANCO PAN S.A. a pagar a NILTON ROSSMANN: A) R$ 1.760,00 (mil, setecentos e sessenta reais), pelos descontos indevidos de parcelas de R$ 55,00 entre 07/11/2022 a 07/07/2025, bem como os descontos que forem demonstrados em cumprimento de sentença por terem ocorrido durante o processo,
tudo em dobro
, com compensação do valor de R$ 1.846,93 (mil oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e três centavos), tudo com correção monetária, desde a data de cada um dos descontos/depósito (Súmula 43, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local. B) R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC).”.

Em sede recursal (ID 16608009), o recorrente requer a reforma da sentença.
Argui, em preliminar, a ausência de pretensão resistida e interesse em agir. E, no mérito, sustenta, em suma, a regularidade na contratação.

A autora apresentou contrarrazões (ID 16608017).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-las.

No tocante à alegada carência de ação consubstanciada na desnecessidade da propositura da presente ação ante a não demonstração do exaurimento das vias administrativas, tenho que também não merece ser acolhida, haja vista a existência do direito de ação dos cidadãos, decorrente do princípio da inafastabilidade da Jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, CF/88).

No mérito, divirjo do magistrado sentenciante.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o CPC (art. 373), o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

O ônus de provar a regularidade da contratação (Art. 373, II, CPC, e inversão do ônus da prova pelo CDC) foi cumprido minimamente pela parte requerida, que apresentou elementos de formalização (assinatura eletrônica).

No caso em tela, o recorrido/requerido apresentou nos autos contrato “Cédula de Crédito Bancário - Proposta 365995491 – Novo Empréstimo” (ID 16607992), devidamente assinados de forma digital pela parte autora, conforme documentos nos autos. Tal contrato firmado foi datado em 25/10/2022.

A formalização da contratação mediante assinatura eletrônica está comprovada no Dossiê de Contratação. A autenticidade da assinatura é atestada por múltiplos fatores de segurança, combinação do aceite digital da Cédula de Crédito Bancário (CCB), a geolocalização com a data/hora da transação e a captura de
selfie
do cliente (atua como biometria facial). Tais elementos de prova demonstram a validade da assinatura.

No mesmo sentido a jurisprudência, vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. VALIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME: [...] II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO [...] (ii) determinar se o contrato de empréstimo consignado foi validamente celebrado por meio eletrônico, com base em assinatura eletrônica, biometria facial e geolocalização. III. RAZÕES DE DECIDIR: (i) O julgamento antecipado do processo é adequado, pois as provas nos autos, incluindo o contrato digital e os mecanismos de segurança utilizados, são suficientes para a formação do juízo de valor, afastando o alegado cerceamento de defesa. (ii)
A contratação eletrônica mediante assinatura eletrônica, biometria facial e geolocalização é válida, conforme previsto no art . 107 do Código Civil e na Instrução Normativa nº 138/2022 do INSS, que admite tal forma de contratação para empréstimos consignados. (iii) A geolocalização, ainda que não coincidente com o endereço exato da autora, não invalida a contratação, uma vez que tal elemento é subsidiário e os demais mecanismos de autenticação, como a biometria facial e a declaração de aceite, foram suficientes para verificar a autenticidade do contrato.
(iv) A autora não comprovou elementos essenciais para sustentar a alegação de fraude, como a divergência do número de telefone ou a titularidade da conta bancária para a qual os valores do empréstimo foram transferidos, o que enfraquece sua tese de fraude. (v) Demonstrada a validade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço bancário, impõe-se a reforma integral da sentença . IV. DISPOSITIVO: Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10038428420248260048 Atibaia, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 10/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 10/10/2024).
[Grifo nosso].

Além disso, foi realizado depósito bancário (Via TED) em favor da recorrente pelo recorrido, datado em 31/10/2022, no valor de R$ 1.845,53, conforme documentos acostados junto ao ID 16607994. O recebimento do valor e a ausência de devolução por parte da autora, que inclusive utilizou o valor disponibilizado, demonstra a existência e a validade da operação creditícia, inviabilizando a declaração de inexistência da relação jurídica.

Ademais, a prova da contratação do empréstimo consignado de nº 365995491 é robusta. Os documentos contratuais juntados pelo recorrido explicitam em seu título a natureza do produto: novo empréstimo, com as informações do valor liberado, números de parcelas mensais (84), juros aplicados, valor da parcela mensal, dentre outras. Chama a atenção, ainda, que o contrato possui georreferenciação, sendo que as coordenadas indicadas (-18.9294833, -40.3054575) são as mesmas do endereço constante do contrato e indicado na inicial (no Córrego Paraisópolis, Zona rural, Município de Vila Valério/ES).

No contrato há cláusulas com informações de forma clara acerca dos seus termos, no teor do artigo 6º, III c/c 52 do CDC. O réu se desincumbiu do ônus de provar a contratação ao apresentar a documentação formalizada e a prova do crédito, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Diante desse quadro, restou nítido que o recorrente foi devidamente informado e tinha conhecimento do empréstimo contratado, devendo arcar, portanto, com o cumprimento daquilo que ajustara junto ao agente financeiro.

Afigura-se evidente que a parte recorrente se beneficiou do contrato de empréstimo, mediante termo de adesão com a devida autorização para desconto junto ao benefício previdenciário. Não há qualquer indício de fraude na contratação do empréstimo ou de que o requerido tenha agido dolosamente.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - As provas constantes dos autos revelam que desincumbiu-se a Instituição Financeira Apelada de seu ônus de comprovar a contratação efetivamente pretendida e realizada pelo Autor-Apelante, inexistindo elementos mínimos a reconhecer a existência de vício de consentimento.
II - O conjunto probatório acostado aos autos permite a conclusão de que houve a contratação livre e desimpedida pelo Autor, não se vislumbrando indícios mínimos de que houve vício de consentimento. III - As provas dos autos, além de confirmarem a contratação realizada, não sofreram por parte do Autor nenhuma contradição concreta, não havendo nos autos elementos mínimos a concluir ter sido imposto algum tipo de fraude no caso, não servindo a tanto a mera afirmação do consumidor, desacompanha de elementos mínimos de prova
. IV - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5017417-38.2022.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 07/02/2024).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO I DO CPC
. SENTENÇA REFORMADA. (Turma Recursal do TJES - 3a Turma. Recurso Inominado nº 5029775-35.2022.8.08.0024. Relator: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES. Data: 06/06/2023).

Com esse raciocínio, não se verifica fraude nem vício de consentimento. Consequentemente, o contrato de Empréstimo Consignado nº 365995491, discutidos nessa lide (ID 16607992 e descrito no Extrato do INSS – ID 16607318, pág. 3), não deve ser declarado nulo, diante da inexistência de irregularidade ou ilicitude na conduta da instituição financeira.

Portanto, verificada a ausência de conduta ilícita do requerido/recorrente, não há o dever de indenizar a título de dano material ou moral, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil, razão pela improcedência dos pedidos autorias.

Assim, entendo ser o caso de reforma integral da r. sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID 16608006, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 20 de outubro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com a devida vênia, acompanho o voto do eminente Relator, mas o faço com a ressalva de meu entendimento usual sobre a matéria.

É cediço que esta Turma Recursal tem enfrentado reiteradamente demandas que discutem a validade na contratação de "Empréstimo Consignado”, onde a tese predominante de nulidade se funda na ausência de contratação por desconhecimento total da sua origem. Em muitos desses casos, costumo divergir para acolher a tese de nulidade da contratação.

No entanto, o caso em apreço apresenta uma peculiaridade que, a meu ver, afasta a tese de nulidade/inexistência de contratação e justifica o acompanhamento do voto do Relator.

A instituição financeira trouxe aos autos elementos probatórios robustos da validade da contratação do empréstimo consignado, conforme ID 16607992, onde consta o contrato devidamente assinado pelo consumidor, com selfie e com a geolocalização da assinatura, qual seja: -18.9294833, -40.3054575. Tal localização coincide com o endereço fornecido pelo autor na inicial, sendo: Zona rural do Município de Vila Valério/ES.

Além disso, o valor do empréstimo foi creditado em conta bancária de titularidade do consumidor, ora Recorrido, conforme observa-se no ID 16607994, no valor de R$1.846,93.

Portanto, em face da especificidade fática do caso, acompanho o voto do Relator, por entender que, nesta situação particular, trata-se de contratação válida.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

VOGAL